Tribunal: TJDFT
Processo: 0765993-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em seu recurso, alega a recorrente que faz jus ao abono de permanência, bem como ao reflexo no terço constitucional de férias, desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, que seria a partir de 15/06/2015, todavia, com contagem a partir de abril/2016 (em razão da ação de protesto manejada pelo SINPRO). Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54090427) e com preparo regular (ID 54090432 e 54090433). Contrarrazões apresentadas (ID 54090435).
3. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. A Súmula no 85 do STJ aduz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em apreço, considerando a decisão proferida na ação coletiva de protesto (autos n. 0702615-612021.8.07.0018) que interrompeu o prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, a retroação de 5 (cinco) anos deve ser contada do ajuizamento daquela ação (26 de abril de 2021), o que afasta a prescrição. Sentença reformada para afastar a prejudicial do mérito.
4. Quanto ao mérito, o abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Nesse passo, mostra-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Precedente TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia componha a base de cálculo do adicional de férias.
7. Contudo, o documento de ID 54090419 - Pág. 13 comprova que a autora passou a receber o abono de permanência a partir da folha de pagamento referente ao mês de 07/2017. Dessa forma, devido o abono de permanência de abril de 2016 a julho de 2017, bem como que o abono de permanência integre a base de cálculo do terço constitucional de férias de abril de 2016 a fevereiro de 2019, data da efetiva aposentadoria.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Prejudicial do mérito afastada. Sentença reformada para declarar o direito da requerente ao abono de permanência de abril de 2016 a julho de 2017, bem como que o abono de permanência integre a base de cálculo do terço constitucional de férias de abril de 2016 a fevereiro de 2019, data da efetiva aposentadoria. A quantia deve ser atualizada pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescida de juros da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.